Tribunal: TJBA
Processo: 8013131-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013131-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON NOVAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, RAFAEL FRAGA BERNARDO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência. O Recorrente buscou suspender os descontos em seu contracheque referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O Recorrente alega que acreditava contratar empréstimo convencional e que a Instituição Financeira Recorrida encontra-se em liquidação extrajudicial, o que geraria risco de não receber a devolução dos valores.

II. Questão em discussão

2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender, de forma imediata, os descontos em folha de pagamento do Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem estar presentes de forma simultânea.

4. A probabilidade do direito não está demonstrada. A alegação de ausência de informações adequadas no momento da contratação depende de dilação probatória. O Recorrente não anexou faturas do cartão de crédito que pudessem afastar a hipótese de utilização do serviço para compras e saques complementares.

5. O perigo de dano não está configurado. Os documentos demonstram que os descontos ocorrem de forma contínua desde o ano de 2019. A tolerância aos descontos por aproximadamente sete anos afasta a urgência necessária para a intervenção judicial imediata.

6. A decretação de liquidação extrajudicial da Instituição Financeira Recorrida não autoriza a suspensão automática dos pagamentos pelos devedores, pois o procedimento visa justamente arrecadar ativos para o pagamento estruturado dos credores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A continuidade prolongada de descontos em folha de pagamento descaracteriza o requisito da urgência. 2. A ausência de faturas que demonstrem a não utilização do cartão de crédito impede o reconhecimento inicial da probabilidade do direito para fins de suspensão liminar de contrato de reserva de margem consignável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8013131-80.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JEFFERSON NOVAIS FERREIRA

e como agravado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça